Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vistos etc. Restou certificado o não cumprimento do despacho ID. 57223930. Considerando que nos autos de origem a representação processual foi regularizada (processo n.o0714272-04.2019.8.07.0007), e em observância ao disposto no artigo 76, caput e § 2o, I, e no artigo 1.017, I e § 3o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE novamente, e de forma derradeira, a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração válida.